Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-77.2021.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000216-77.2021.8.11.9005
Processo: Conflito Negativo de Competência
Suscitante: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Suscitado: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Vistos etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência. Deve ser ressaltado que na reclamação no 1008057-72.2021.8.11.0001 a causa de pedir é referente aos consumos registrados nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, e na reclamação no 1012100-52.2021.8.11.0001 a causa de pedir é o consumo registrado no mês de março de 2021. A primeira ação tramita no Juizado Especial Suscitado e a segunda ação no Juizado Especial Suscitante.
Em face aos princípios que regem o processo no Juizado Especial, estabelecidos no art. 2o da Lei 9.099/95, notadamente o da simplicidade, economia processual e celeridade, em se tratando de impugnação do registro de consumo da mesma Unidade Consumidora e de meses subsequentes, havendo indícios de conexão, principalmente, para que não haja prejuízo ás partes, com a paralização dos atos processuais aguardando o julgamento deste Conflito Negativo de Competência, entendo que deve ser concedida liminar, atribuindo competência, ainda de não definitiva, pois dependerá do julgamento deste incidente, a um dos Juizados Especiais, para haver continuidade da prática dos atos processuais necessários ao deslinde da causa.
Em se tratando de Conflito Negativo de Competência o relator pode atribuir competência, em caráter provisório, a um dos Juízes, em conformidade com o disposto no art. 955 do Código de Processo Civil.
Evidentemente que, se ao final for reconhecida a inexistência de conexão, os atos processuais que forem praticados integralmente serão aproveitados, de forma que não haverá prejuízo processual.
Ante ao exposto, em face aos princípios da simplicidade e da celeridade, previstos no art. 2o da Lei 9.099/95, para que não haja prejuízo processual, com fulcro no disposto no art. 955 do Código de Processo Civil, liminarmente, em caráter provisório, atribuo competência ao Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá, por ter recebido a distribuição do primeiro processo, para a prática dos autos processuais na reclamação no 1012100-52.2021.8.11.0001, o para onde o referido feito deverá ser imediatamente encaminhado.
Notifiquem-se os Juízos Suscitante e Suscitado, encaminhando-lhes cópia desta decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 02 de abril de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator